Tribunal: TJMT
Processo: 1027846-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027846-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (EMBARGANTE), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (EMBARGADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (EMBARGADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (EMBARGADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (EMBARGADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (EMBARGADO), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (EMBARGADO), THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1027846-55.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO:

CELSIO SCHENKEL, CLEONICE DRUM SCHENKEL, DANIEL SCHENKEL, FERNANDA SCHENKEL FERNANDES, GUILHERME SCHENKEL, DFG S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
para suprir omissão em acórdão de desprovimento do agravo de instrumento interposto em face de
CELSIO SCHENKEL e OUTROS,

cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA DO BEM – PERÍODO DE BLINDAGEM – PLUMAS DE ALGODÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATÉ O DECURSO DO PRAZO - RECURSO DESPROVIDO.

“Com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem, consoante o disposto no artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do stay period.”
(TJ-MT - AI: 10151924120218110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023).”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
“contradição do julgado, visto que o acórdão proferido “vai na contramão de todas as demais decisões já proferidas por esta 1a Câmara Cível e, quiçá, de todas as demais Câmaras Cíveis que compõe este r. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, além de também ser contrária ao entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.” Argumenta ainda omissão e obscuridade no julgado, uma vez que não enfrentou o cerne da questão, qual seja: a essencialidade ou não do produto algodão em pluma, se mostrando omisso e obscuro nesse sentido. Em vista visto, requer o conhecimento dos embargos de declaração e o seu provimento, sanando a contradição, omissão e obscuridade apontada, além da manifestação quanto ao prequestionamento.”

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO, se manifestou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargado, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer missão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

Denota-se que nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou, (III) corrigir erro material. De conformidade com comezinhas regras de direito instrumental, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à aprimoração do julgado mediante sua purificação das lacunas que eventualmente o maculem, não se consubstanciando no instrumento apropriado para a rediscussão das mesmas questões suscitadas ou reexame da causa.

Para esse desiderato, o legislador processual indicara os instrumentos recursais adequados de forma a, inclusive, a par de velar pelos princípios da efetividade e instrumentalidade processuais, coibir que o mesmo órgão jurisdicional reexamine as questões e matérias que elucidara em nítida ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, entende a embargante que o Acórdão entrou em contradição, uma vez que o Acórdão proferido vai de encontro com todas as decisões prolatadas pela 1a Câmara Cível e, das demais Câmaras Cíveis que compõe este Tribunal de Justiça, bem como, contrária ao entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito da insurgência recursal, não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no artigo supramencionado.

De início, a contradição deve ser verificada no corpo do Acórdão, e não em comparação com outros acórdãos já proferidos pelo Tribunal de origem, dos demais Tribunais de Justiça do país, nem mesmo dos Tribunais Superiores.

Outrossim, o Acórdão é claro ao manifestar que “No caso dos autos, não se olvida que esta magistrada já entendeu, em decisões anteriores, pela impossibilidade de declaração de essencialidade da produção agrícola. Todavia, aqui, o feito se encontra em período de blindagem e o magistrado apenas entendeu pela essencialidade provisória da produção agrícola do algodão em pluma”.

Em sendo assim, tais alegações representa verdadeira rediscussão da matéria, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. No que tange a omissão e a obscuridade, melhor sorte não acompanha o recurso, porquanto o Acórdão foi claro ao afirmar que a essencialidade da produção agrícola é provisória, por estar no período de blindagem, inexistindo omissão ou obscuridade.

Por outro lado, cumpre mencionar que não se prestam o recurso de Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC constituem ferramenta processual idônea apenas e tão somente para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material efetivamente constatado(s), não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, á que, para a configuração dos vícios do referido dispositivo processual civil, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que os vícios passíveis de serem corrigidos estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Destaca-se ainda que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do NCPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio.

Tal conduta, em tese, pode autorizar a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que a embargante demonstre, inequivocamente, a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado na decisão deste Sodalício encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Como se vê, a decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a decisão proferido no recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual, opina-se pelo conhecimento do recurso de embargos de declaração e no mérito a sua rejeição.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025